Tribunal: TJDFT
Processo: 0726965-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726965-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MAXIMA S.A. AGRAVADO: RONALD NUNES FIDELIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18161757) interposto por BANCO MAXIMA S/A contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por RONALD NUNES FIDELIS em desfavor do agravante e de HORUS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA LTDA., concedeu a tutela de urgência e suspendeu a cobrança da parcela referente a empréstimo consignado. Eis o r. decisório hostilizado (ID 67840912 dos autos de referência): Cuida-se de ação declaratória de resolução de contrato c/c reparação de danos materiais e morais c/c inexistência de débito proposta por RONALD NUNES FIDELIS em face de HORUS ASSITÊNCIA FINANCEIRA LTDA e BANCO MÁXIMA. Narra a parte autora, em síntese, que: (i) foi contactado, por meio de telefone, pela requerida Horus e ela lhe ofereceu uma proposta de cessão de crédito; (ii) fez um empréstimo consignado no valor de R$ 40.549,91, em 72 (setenta e duas) vezes; (iii) a requerida Horus se comprometeu, segundo a clausula primeira: o cedente (autor) se obriga a transferir a quantia líquida de R$ 36.449,91 para a conta da cessionária (requerida Horus) até o dia 24/10/2019; a cessionária (requerida Horus), após a efetiva transferência da quantia de R$ 36.449,91, se obriga a pagar 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 1.045,00; a parcela de R$ 1.045,00 será creditada na agência e na conta supracitada do cliente sempre no primeiro dia útil do mês, sendo a primeira parcela em 01/11/2019 e a última em 01/11/2027; (iv) após receber a quantia de R$ 40.549,91, no dia 23/11/2019, o autor realizou a transferência do valor de R$ 36.449,91 a requerida Horus, que ficaria responsável de depositar todo dia 1o do mês o valor da parcela do empréstimo; (v) foi enganado pela requerida Horus, visto que ela teria informado a ele que a cédula de credito teria sido firmada com o Banco Daycoval Consignado, mas na realidade a cédula de credito foi firmada com o Banco Máxima; (vi) a requerida Horus efetuou o pagamento no período de novembro/2019 a março/2020, todavia, em abril, não depositou o valor da parcela; (vii) quando do atraso da parcela de abril, percebeu que havia caído em um golpe; (viii) entrou em contato com a requerida Banco Máxima, para solicitar a cópia do contrato de crédito bancário, momento em que percebeu que o contrato não foi assinado por ele. Ao final, requereu o deferimento de liminar para determinar ao Banco Máxima a suspensão, até o julgamento do feito, a cobrança da prestação no valor de R$ 1.045,00. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica firmada entre as partes configura uma relação de consumo, tendo em vista que o autor figura como destinatário final do produto oferecido pelo requerido, em perfeita sintonia com as definições de consumidor e de fornecedor estampadas nos arts. 2o e 3o do CDC. Conforme o disposto no art. 6o, inciso III, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto que lhe é oferecido. Por seu turno, o art. 31 do mesmo diploma legal impõe ao fornecedor o dever de ofertar os seus produtos com informações corretas, claras e precisas. No caso em apreço, reconheço, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito do autor, tendo em vista que há evidências de que ele foi vítima de um suposto golpe perpetrado pelas requeridas. O perigo de dano é evidente, pois o autor deverá suportar uma prestação mensal supostamente indevida, o que pode interferir na sua subsistência e na de sua família. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança da prestação do valor de R$ 1.045,00 (um mil, quarenta e cinco reais) referente à empréstimo consignado com a requerida Banco Máxima, até o julgamento da presente ação. Em face da declaração da Organização Mundial de Saúde datada de 11/03/2020, de que a contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, caracteriza pandemia, e do conteúdo da Portaria Conjunta TJDFT n. 50/2020, que adotou medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o coronavírus no âmbito deste Tribunal de Justiça, deixo de designar audiência de conciliação e mediação. Oportunamente, assim que a situação epidêmica retornar a níveis de normalidade, poderá ser analisada a necessidade de designação de audiência de conciliação e mediação. Cite-se a requerida Horus, por AR, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia. Expeça-se carta precatória de citação da requerida Banco Máxima para cumprir esta decisão, e para apresentar a sua contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Advirto a parte autora que, após a expedição da carta precatória, ela deverá distribuir o referido documento no Juízo Deprecado. Intimem-se. (grifos no original) Inconformado, busca o recorrente a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento da regularidade da contratação do empréstimo, bem como do incontroverso recebimento da quantia de R$ 40.549,91 (quarenta mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos) pelo agravado, não se justificando a interrupção dos pagamentos, em virtude do alegado golpe. Requer o efeito suspensivo e, ao final, a reforma da r. decisão. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Do exame dos autos, verifica-se que o agravado contraiu empréstimo perante o agravante do valor de R$ 40.549,91 (quarenta mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) prestações de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) (ID 65601987 do processo de referência). Segundo consta da petição inicial da ação de conhecimento, tal empréstimo foi contraído em razão de ter firmado com a empresa Horus Assistência Financeira Ltda. um pacto de portabilidade de pagamento, no qual se comprometeu a lhe repassar o valor de R$ 36.449,91 (trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos), mediante o compromisso de a Horus efetuar o pagamento das parcelas do mútuo assumidas pelo autor (ID 65601970 dos autos de origem). Vê-se que tais contratos, firmados pelo autor com o Banco e a Horus, respectivamente, foram entabulados de forma autônoma e por sua liberalidade, inclusive confirmando o recebimento do valor em conta e o repasse para a Horus, a qual teria cumprido o ajustado entre novembro/2019 e março/2020. Aparentemente, não há prova de que o agravante tinha conhecimento de algum golpe, tampouco que tenha facilitado fraude supostamente perpetrada pela empresa Horus. Ademais, não se pode desconsiderar que o próprio agravado admite que o empréstimo foi contraído por si e por vontade própria, ainda que convencido pela Horus, tendo ele mesmo repassado parte do crédito obtido junto ao agravante para a empresa de assistência financeira. Assim, não vejo como suspender o pagamento das parcelas, uma vez que o contrato de empréstimo não se encontra, ao menos numa análise perfunctória, eivado de nulidades, bem como porque ausente nexo causal entre a contratação do mútuo e os fatos posteriores. A título de ilustração, trago à baila recentes julgados deste egrégio Tribunal acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONTRATAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONHECIMENTO. BANCO. FRAUDE. Verificando-se que os contratos de mútuo e de portabilidade de pagamento foram entabulados de forma autônoma pelo autor e por sua livre e espontânea vontade, bem como que inexistem provas nos autos que permitam concluir que o Banco tivesse conhecimento acerca da fraude e que tenha agido de forma a possibilitar a ocorrência da fraude subsequente, não há como suspender os descontos em contracheque relativos ao empréstimo, mormente se considerada a ausência de nexo causal entre a contratação do empréstimo e os fatos posteriores ocorridos. (Acórdão 1261039, 07264319720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO. INVALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu tutela de urgência visando a suspensão dos descontos realizados no contracheque do agravante, referentes a empréstimo consignado. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. In casu, o agravante firmou contrato com a empresa agravada, denominado instrumento particular de portabilidade de pagamento, no qual se comprometeu a contrair empréstimo em favor desta junto ao banco agravado em troca de receber vantagem econômica. 4. O agravante afirma ter sido vítima de um golpe da mencionada empresa, mas, em princípio, os contratos objeto dos autos são válidos, não tendo sido demonstrada a alegada fraude, porquanto se limita a alegar agido sob forte insistência, o que, por si só, não configura ato ilegal ou vício de consentimento passível de ensejar a anulação do negócio jurídico. 5. Verificando-se a ausência da plausibilidade do direito invocado, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pretendida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1260792, 07055852520208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para, até ulterior pronunciamento, suspender o r. decisório agravado. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador